Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-73.2022.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000137-73.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUCAS DOS SANTOS - CPF: 088.817.533-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZABELI BARBOSA DA SILVA - CPF: 050.817.982-31 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), JOSE LUCAS DOS SANTOS - CPF: 088.817.533-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
– NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO E CALCADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA –
INOCORRÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –

2) MÉRITO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
-
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
APELO DESROVIDO
.

1-

Quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, ao invés de isolada denúncia anônima, como reportado pela i. Defesa;

2-

As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória.

APELANTE

IZABELI BARBOSA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

IZABELI BARBOSA DA SILVA
, irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos da ação penal n.o
1000137-73.2022.8.11.0078
, na qual foi condenada à pena de
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça [ID 13410278].

Preliminarmente
, a ora recorrente argui a
nulidade das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
e, e
m matéria de
mérito
, pretende ser
absolvida
ante a insuficiência probatória para a manutenção do édito condenatório.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 134102754, pugnando pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo, a fim de manter inalterada a r. sentença proferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 136213723, da lavra da i. Procuradora de Justiça,
Dra. Silvana Correa Vianna
, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive adotando-as
per relationem
, com fulcro na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS PROVAS
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como matéria preliminar, a i. Defesa sustenta a
nulidade das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio,
considerando que a natureza permanente do delito, por si só, não justifica a entrada forçada na residência sem qualquer autorização judicial, mormente porque não foram evidenciados elementos concretos e objetivos que justificassem tal proceder; ao revés, partiu-se exclusivamente de denúncia anônima.

Argumenta, a apelante, em síntese que
“...no caso em tela, não existiu o crime, vez que a prova mais do que inconteste foi a realização do ato de constrição desprovida das formalidades legais, já que a acusação de tráfico de drogas só se deu tendo em vista que estes policiais militares adentraram na residência da acusada sem mandado...”
(sic – ID 134102748 – págs. 4/5).

E conclui:
“...a situação de flagrante, mesmo de um crime permanente, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, que hão de ser, ao menos, passíveis de exteriorização e individuação...”
– sic – ID 134102748 – pág. 12, bem como que
“Todo o processo é nulo, sobremaneira porque desencadeado, unicamente, de denúncia anônima.”
- sic – ID 134102748 – pág. 15.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela, verificada a procedência das informações, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar, inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, a ora apelante já vinha sendo investigada, juntamente com o corréu e seu então amásio José Lucas dos Santos, pelos crimes de tráfico de drogas praticados na localidade conhecida como “Cinzeiro”, inclusive com a utilização do artifício de serem proprietários de um bar nessa região, conforme expressamente registrado no Relatório de Investigação n.o 2022.13.3281 [ID 134102661 – pág. 1].

E, no dia do fato, a polícia militar recebeu uma denúncia, via 190, informando que no Bar da Acreana, localizado no Cinzeiro, o casal [apontando-se, portanto, expressamente o estabelecimento, seu endereço e o nome tanto de
IZABELI BARBOSA DA SILVA
como de José Lucas dos Santos] estaria comercializando substâncias entorpecentes. Diante da fundada suspeita, os policiais diligenciaram até o local, oportunidade em que encontraram José Lucas dos Santos em frente ao referido bar, logrando-se apreender em seu poder, uma porção de maconha e uma porção de pasta base, além de certa quantidade em dinheiro.

Só então os policiais realizaram uma revista em um dos quartos do bar, sendo localizados: 37 (trinta e sete) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína;, 31 (trinta e uma ) porções de substância análoga à cocaína, além de uma pedra de pasta base e uma porção de cocaína enterradas no quintal do estabelecimento, ocasião em que se procedeu à apreensão de todo o material ilícito e os suspeitos conduzidos à delegacia, onde fora lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tráfico de drogas [Boletim de Ocorrência n.o 2021.339035 – ID 134102723 – págs. 4/6].

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão de significativa quantidade de substâncias proscritas.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que a apelante desenvolvia o comércio malsão.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
IZABELI BARBOSA DA SILVA
foi denunciada juntamente com

José Lucas dos Santos [não recorrente – ID 134102744], ambos pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
,

porque no dia 26/12/2021, por volta da 01h00min da madrugada, no estabelecimento denominado “Bar da Acreana”, na região conhecida como “Cinzeiro” ou “ZBM”, localizada na cidade de Sapezal-MT, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, possuíam
38 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente
20 gramas
;
uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente
20 gramas
;
um cigarro de substância análoga à maconha
, pesando cerca de
0,5 gramas
;
31 porções pequenas

e uma porção maior de substância análoga à cocaína
, pesando cerca de
26 gramas
, para fins de traficância e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, na data do fato, a polícia recebeu denúncia informando de que na região do Cinzeiro, mais precisamente no “Bar da Acreana”, um casal estava comercializando entorpecentes. De posse dessa informação, policiais deslocaram-se até o estabelecimento em questão e, ao chegarem no local, avistaram os então denunciados na frente do bar, oportunidade em que realizaram busca pessoal em José Lucas e encontraram com ele a importância de R$ 4.148,00 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais), além de um cigarro de substância análoga à maconha e 01 porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Na sequência, os policiais realizaram buscas no local, onde também encontraram em um dos quartos 31 porções de substância análoga à cocaína e 37 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. Especificamente no quintal, aos fundos do bar, localizaram, dentro de uma sacola plástica, 01 pedra de substância análoga à pasta base e 01 porção de substância análoga à cocaína, com massas aproximadas de 20 gramas e 13 gramas, respectivamente.

Circunstanciados os fatos e inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório, consistente na
absolvição
pela insuficiência probatória e sob o viés de que a ora recorrente não tinha conhecimento da droga, a qual pertencia exclusivamente ao corréu preso na mesma ocasião.

Não obstante os argumentos defensivos, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 134102723 - págs. 1/2; Boletim de Ocorrência de ID 134102723 - págs. 4/8; Auto de Apreensão de ID 134102724 - pág. 7; Laudo Preliminar de ID 134102724 – págs. 9/10 e anexos fotográficos de págs. 11/15; Laudo Definitivo de ID 134102722 – págs. 1/6 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogados na fase policial, tanto o corréu José Lucas dos Santos [ID 134102723 – págs. 22/24] como
IZABELI BARBOSA DA SILVA
[ID 134102724 – págs. 3/5] reservaram-se no direito de permanecerem em silêncio.

Já em juízo [ID 134102721],
José Lucas dos Santos
refutou a prática delitiva, afirmando que a droga era para consumo próprio, tendo em vista ser usuário de pasta base e de cocaína há três anos. Confirmou que morava no “Bar da Acreana” e que tocaram o bar por poucos meses. Izabeli lhe ajudava no bar e o dinheiro apreendido era proveniente dele. Ratificou, ainda, que trazia consigo um cigarro de maconha em seu bolso, bem como que houve a apreensão do restante da droga no quarto e no quintal, todavia tanto Izabeli como ele não sabiam da existência das substâncias encontradas nos fundos do bar [quintal].

Por sua vez, durante o interrogatório judicial [ID 134102729],
Izabeli Barbosa da Silva
também negara a prática delitiva, detalhando que os policiais chegaram logo após ela ter começado a passar mal e ligado para o Lucas levá-la ao hospital [estava grávida]. Permanecera todo o tempo dentro do quarto e entende que Lucas só assumiu a propriedade das drogas porque apanhou dos policiais. Estava em prisão domiciliar e rechaçou a informação de que morava ou mesmo trabalhava no bar, porque era o Lucas quem tocava o estabelecimento. Embora Lucas fosse usuário [daí porque a droga pertencia exclusivamente a ele], não tinha conhecimento de que ele vendia entorpecentes ou mesmo tivesse começado a vender.

Ocorre que sem qualquer demonstração de que tal versão seria verdadeira, ao revés, sacramentou-se contraditória e isolada nos autos frente às demais provas produzidas. Os policiais militares responsáveis pela prisão da apelante e do corréu José Lucas dos Santos foram uníssonos em exarar que a denúncia reportava ao casal a prática do comércio malsão realizado no “Bar da Acreana”, local em que ambos também residiam; Izabeli havia sido presa dias antes [11/12/2021], também pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas na mesma região do “Cinzeiro”, sem olvidar da variedade de droga encontrada [pasta base, maconha e cocaína] e do vultoso numerário apreendido [R$ 4.148,00 - quatro mil, cento e quarenta e oito reais], deveras incompatível com a versão de simples usuário atribuída exclusivamente ao corréu não apelante.

Sob o crivo do contraditório [ID 134102719], o
policial militar Leocir Antonio Puhl
recordou-se da ocorrência da qual participou na data do fato ao retratar que, após receberem a informação de que o casal José Lucas e Izabeli estavam vendendo drogas num bar na região do Cinzeiro, foram até o estabelecimento apontado, denominado “Bar da Acreana” e, em busca pessoal lograram apreender drogas e dinheiro com José Lucas. Realizada a busca no estabelecimento, localizaram mais drogas num dos quartos e no quintal. Ressaltou que a busca domiciliar só foi realizada por conta da flagrância de José Lucas [embora não tenha sido feita busca pessoal na Izabeli, porque não havia policiais femininas], acrescentando que o bar estava aberto, mas não havia clientes no local. Quando chegaram, o casal estava na parte da frente do bar; Izabeli cuidava do estabelecimento desde o início de dezembro; o casal morava no bar e o quarto onde foi localizada a droga pertencia ao casal, sendo que Izabeli havia sido presa uma semana antes.

Outro não foi o sentido do depoimento judicial prestado pelo também
policial militar Júlio César Etiene Pereira
, ao narrar que foram no bar no dia do fato, porquanto a denúncia se referia ao “Bar da Acreana” e mencionava que José Lucas e Izabeli exerciam o tráfico de drogas no respectivo estabelecimento. Realizada a busca pessoal, com José Lucas encontraram droga e dinheiro. Diante da flagrância, adentraram na residência, onde localizaram mais drogas no quarto [nesse cômodo havia documentos dos dois réus e a droga estava em cima da cama] e no quintal [enterradas]. Naquele momento, tanto Izabeli como José Lucas assumiram a propriedade dos entorpecentes [ID 134102719].

Prosseguiu aduzindo que o casal já era conhecido da polícia, sendo que a Izabeli tinha sido presa na semana anterior dos fatos e foi liberada porque estava grávida, entretanto, mesmo depois de solta, continuou a praticar a venda de drogas. Relatou que o bar era somente “fachada” e o casal morava nos fundos. Não fizeram busca pessoal na Izabeli porque não existiam policiais femininas na equipe. O bar já havia sido um prostíbulo, porém não estava funcionando; os quartos não estavam ocupados, de modo que apenas o quarto do casal possuía móveis e foi onde efetivamente encontraram a droga.

Em delitos desse jaez, os depoimentos policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão absolutória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
IZABELI BARBOSA DA SILVA
,
a fim de manter inalterada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos da ação penal n.o
1000137-73.2022.8.11.0078
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022